Tribunal: STF
Processo: AI 757658
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESERTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. 
	É firme o entendimento deste Tribunal no 
   sentido de que a decisão que decreta a deserção de recurso tem 
   fundamento infraconstitucional.
		  Agravo regimental a que se 
   nega provimento.